Tribunal: STF
Processo: HC 81601
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA CONCEDIDO, POR ESTA CORTE, A CO-RÉU EM IDÊNTICA
SITUAÇÃO.
Decreto de prisão preventiva que se baseou na garantia à
ordem pública e na conveniência da instrução criminal para assegurar
a integridade física das vítimas ameaçadas pelos acusados,
fundamentos estes que não mais subsistem com o término da instrução
criminal, conforme exposto no HC n.º 81.126-4.
Habeas corpus deferido para estender a revogação da
prisão preventiva ao ora paciente.